Tribunal: STF
Processo: HC 109928
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO DA CONFISSÃO PARA REFORÇAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. DIREITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A criação de injustificados embaraços para sonegar do acusado a sanção premial da atenuante é, de certa forma, assumir perante ele reação de deslealdade (esse vívido conteúdo do princípio que, na cabeça do art. 37 da Constituição, toma o explícito nome de moralidade). Isso, é claro, naquelas situações em que as declarações prestadas perante a autoridade policial ou perante o magistrado de primeiro grau embasam a condenação (em conjunto com as provas produzidas sob o contraditório).



    2. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório da condenação se apoiaram nas declarações do paciente para assentar a sua responsabilidade criminal. Sem que se promovesse a devida redução da pena pela atenuante da confissão.



    3. Ordem concedida.